Tribunal: TJDFT
Processo: 0748330-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve decisão que cancelou penhora de imóvel reconhecido como bem de família da embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de penhora do imóvel diante da alegada ausência de comprovação de ser o único bem de natureza familiar.
3. Análise da adequação dos embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
5. A omissão apta a ensejar a integração do julgado refere-se apenas à ausência de manifestação sobre questão relevante e imprescindível à solução da controvérsia. Não há obrigação do órgão julgador de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando as questões essenciais à resolução da causa foram analisadas.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à impenhorabilidade do imóvel, o que enseja o afastamento da omissão quanto à destinação familiar do bem.
7. A embargada se desincumbiu do ônus de comprovar que se trata de único imóvel destinado à moradia, com base em comprovantes de residência, pesquisas em cartórios de registros de imóveis e certidão de oficial de justiça que atestou a residência no local.
8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a reapreciação de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
9. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da questão jurídica debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto quando suscitados os dispositivos legais nos embargos rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.